Tribunal: TJDFT
Processo: 0742833-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. PROVIMENTO No 47 DE 22/01/2020. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I – Nos termos do art. 2o do Provimento no 47 de 22/01/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, admite-se “o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85”, sem baixa na Distribuição.

II – Não obstante, em que pese a indicação equivocada do valor atribuído à causa pela Fazenda Pública na petição inicial, foi esclarecido posteriormente pela Fazenda Pública que o proveito econômico perseguido era de R$ 3.075.452,01, e não de R$ 3.471,31. Assim, não se justifica o arquivamento da execução fiscal, máxime porque não foi oportunizado à exequente a emenda à inicial, bem assim considerando que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo magistrado, à guisa do disposto no art. 292, § 3o, do CPC.

III – Deu-se provimento ao recurso.